Tribunal: TJSP
Processo: 1006563-49.2022.8.26.0510
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Apelação. Reexame necessário. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributário. Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis. Alegação de não incidência por se cuidar de transferência de bens a pessoa jurídica em realização de capital social. Improcedência. Exercício de atividade imobiliária preponderante a afastar a imunidade prevista no artigo 156, § 2o, I, da

Ementa:
Apelação. Reexame necessário. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributário. Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis. Alegação de não incidência por se cuidar de transferência de bens a pessoa jurídica em realização de capital social. Improcedência. Exercício de atividade imobiliária preponderante a afastar a imunidade prevista no artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal. Inteligência desse dispositivo e do artigo 37, "caput", do Código Tributário Nacional. Recurso provido.